Tribunal: CARF
Processo: 10820.003709/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.003709/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Estão sujeitas à incidência do IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de
trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho
médico com IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para aplicação das determinações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 59,
de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de março de 2018 e
da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003709/2008-22
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp, devidamente comprovado no Livro Diário juntado pela Recorrente
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-86.269, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 144,23 e
determinando a homologação da compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09152.90571.300903.1.3.05-2534 (fls. 2 a 16), utilizando-se
do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF), código 3280,
referente ao pagamento de rendimentos do trabalho sem vinculo de emprego, quais sejam,
serviços prestados por médicos cooperados, no valor de R$ 5.447,57, retido nos meses de junho
a setembro de 2003, por diversas fontes pagadoras, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório que a compensação declarada foi homologada
parcialmente, nos seguintes termos:
1) RECONHECER o direito creditório da interessada, no montante de R$ 3.588,53,
referente ao IRRF retido na fonte por pessoas jurídicas em razão de serviços prestados
por profissionais médicos associados ã cooperativa de trabalho, nos meses de junho
(parte), julho, agosto e setembro de 2003; e

2) HOMOLOGAR EM PARTE a Declaração de Compensação que constitui o objeto do
presente processo, por ter sido demonstrada a inexistência parcial dos créditos relativos
à retenção do IRRF, pelas beneficiárias da prestação de serviços de assistência médica
pela requerente, conforme segue:
3) NÃO HOMOLOGAR a compensação do debito restante, em virtude de ter sido
realizada com o aproveitamento de crédito de IRRF em montante superior ao
reconhecido.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

A Recorrente, cientificada da decisão, apresentou a manifestação de
inconformidade acompanhada dos documentos de fls. 127/202 e 206/238, alegando, em síntese,
que: a) as retenções utilizadas nas compensações estão corretas, conforme planilha comparativa
de valores informados/recolhidos e respectivas cópias das faturas emitidas e b) que há possível
divergência entre informações prestadas na DIRF pelas fontes pagadoras, que consideraram para
efeito de informação o mês de emissão de fatura da cooperativa, e as compensações, visto que
foi considerada a data do vencimento do crédito tributário.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta e os
documentos carreados aos autos, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 144,23, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF SOBRE COOPERATIVA DE TRABALHO.
NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO COMPROVADO
PARCIALMENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE
PROVA. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios de prova, quando evidenciada
a recusa ou omissão no fornecimento daquele comprovante.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, visando à reforma do
acórdão de piso na parte que lhe negou o direito ao crédito pleiteado e, para tanto, alegou:
(...)
Informamos que foram relacionadas 74 Faturas, que seguem em anexo, para comprovar
as retenções sofridas durante o ano 2003 e compensadas no DCOMP N°
20097.78546.311203.1.3.05-4816.
Informamos ainda que equivocadamente a compensação de R$ 358,79 para o CNPJ
68.487.784/0001-68 - As. Assist. Sociais Psic.Trib.de Justiça do Estado São Paulo
consta retida no mês de Setembro/2003; o correto é para o CNPJ 01.559.456/0001-59; a
compensação de R$ 621,88 para o CNPJ 68.487.784/0001-68 - As. Assist. Sociais
Psic.Trib.de Justiça do Estado São Paulo consta retida no mês de Outubro/2003; o
correto ê para o CNPJ 01.559.456/0001-9, conforme faturas em anexo.
Em anexo, segue a Planilha 01 que contém 08 Faturas juntamente com com os razões
contábeis que comprova o recebimento do titulo com as retenções do Imposto e a
Planilha 02 que contém 66 Faturas autenticadas ou com a Francesinha onde consta o
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

recebimento com as retenções do Imposto. Estas faturas juntamente com as francesinhas
foram enviadas junto com a Manifestação de Inconformidade em 26/08/2008.
Nos colocamos à disposição para os eventuais esclarecimentos adicionais necessários
É o breve relato dos fatos.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
1.714,81 do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF), código
3280, considerando o montante já reconhecido pela DRF (R$ 3.588,53) e pela DRJ (R$ 144,23),
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Possibilidade Jurídica de Reconhecimento do Direito Creditório de IRRF
sobre Importâncias Pagas a Cooperativas de Trabalho
Incialmente, cabem destacar que, em relação à dedução de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado
no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%
Especificamente no caso sob análise, a Recorrente, objetivando a compensação de
crédito relativo ao pagamento a maior o referido de Imposto Retido na Fonte (IRRF) por diversas
fontes pagadoras, no valor de R$ 5.865,61 retido nos meses de março a junho de 2003,
transmitiu Per/Dcomp. Parte do pleito já foi atendido, nos termos já mencionado no item
“Delimitação da Lide”. Contudo, em relação à parcela do direito creditório em discussão e não
deferida, assim restou consignado no acórdão de piso:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

(...)
11. Nos termos da IN SRF No 380, de 2003, vigente à época das alegadas retenções,
bem como as Instruções Normativas que a sucederam no trato da matéria, são obrigadas
a apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF as pessoas
jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção
do IRRF, ainda que em um único mês do ano-calendário.
12. Ainda que a falta de apresentação da DIRF ou informação de código que não
corresponda à especificação do rendimento ou do beneficiário possa sujeitá-las à multa
prevista na legislação vigente, o erro no cumprimento da obrigação acessória por parte
do declarante não prejudica o direito do beneficiário do rendimento no aproveitamento
do IRRF, se este lograr comprovar a retenção.
13. Nos termos do §2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, abaixo transcrito, a retenção é comprovada da seguinte forma:
Art. 943 -... § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
14. No caso em apreço, o interessado não apresentou Comprovante de Rendimentos.
Limitou-se a apresentar cópias das faturas dos serviços contratados, nas quais são
discriminados os serviços prestados, o valor do imposto retido (1,5%) e o valor líquido
a receber.
15. Cumpre observar que a fatura, por si só, não é suficiente para a comprovação da
efetiva retenção do IR. Para tanto, na ausência do informe de rendimentos, o interessado
deveria comprovar o efetivo recebimento do valor líquido ou a sua contabilização.
Somente em algumas faturas trazidas à colação há a comprovação da data e do valor
recebido.
16. Outrossim, conforme aventado em sua defesa, constata-se que algumas fontes
pagadoras utilizaram-se de regime de competência para a informação de retenção na
DIRF, enquanto que o interessado observou o regime de caixa. Dessa forma, como a
autoridade a quo efetuou a análise das retenções exclusivamente pelas DIRF, em
algumas situações, as retenções consideradas pelo interessado em alguns meses (regime
de caixa) foram reconhecidas nos meses anteriores.
Nesta senda, dialogando com a decisão recorrida, no tocante à necessidade de
comprovação das retenções sofridas com outros documentos além das faturas colacionadas aos
autos, a Recorrente fez acompanhar seu recurso voluntário de cópias de livro de sua
contabilidade.
Destarte, em decorrência da produção do conjunto probatório em sede de segunda
instância de julgamento, em especial da juntada de excertos do Livro Razão, e-fls. 300 e
seguintes, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado para aplicação do direito superveniente constante nas determinações
da Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 15, de 14 de março de 2018 e, especialmente, da Súmula CARF no 143.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

Assim, que fique claro, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, por se tratar de direito superveniente, os efeitos do acatamento da
preliminar da possibilidade de deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe à autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.003709/2008-22

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, para aplicação das determinações da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 15,
de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital